Tribunal: STF
Processo: RE 226966
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DE GREVE.
   SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. FALTA POR MAIS DE TRINTA
   DIAS. DEMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A simples circunstância
   de o servidor público estar em estágio probatório não é 
   justificativa para demissão com fundamento na sua participação em
   movimento grevista por período superior a trinta dias.
2. A 
   ausência de regulamentação do direito de greve não transforma os 
   dias de paralização em movimento grevista em faltas 
   injustificadas.
3. Recurso extraordinário a que se nega 
   seguimento.